Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPVA. LAÇAMENTO ANUAL NO MÊS DE JANEIRO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE OUTRA NATUREZA NO MÊS 06/2019. CASSAÇÃO DE ISENÇÃO. REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a apresentação dos documentos referentes à concessão de isenção de IPVA incidentes sobre o veículo objeto da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00.
2. Sobressai do ofício colacionado aos autos de origem, ID 20417501- em resposta à intimação do DF para informar o cumprimento da obrigação fixada na sentença-, que a Secretaria de Estado de Fazenda pontuou que os débitos, referentes ao lançamentos de 2016 e 2017, foram alterados para o código (20), qual seja, isento, demonstrando, pois, o cumprimento da obrigação fixada na sentença.
3. Posteriormente, o exequente aduz que o Distrito Federal continua a cobra-lhe IPVA e junta parcelamento do débito efetivado no mês 06/2019.
4. A obrigação estabelecida na sentença cingiu-se à isenção do IPVA dos anos de 2016 e 2017, não se estendendo, portanto, a fatos geradores futuros, salvo, se por óbvio, mantida a mesma relação jurídica subjacente que fundamentou a concessão da isenção, com manutenção dos mesmos suportes fático/jurídicos, o que não correu na hipótese.
5. O Distrito Federal demonstrou que, em 01/01/2019, data do fato gerador do IPVA de 2019, o autor estava com o seu CPF inscrito em dívida ativa, em razão de débito de outra natureza (IPTU - CDA no 50180756745), razão pela qual seu benefício de isenção foi cassado nos termos do art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que exige a regularidade fiscal para a obtenção de benefício fiscal.
6. O IPVA é tributo sujeito a lançamento anual, no mês de janeiro, de modo que, na data do fato gerador, o agravado tinha débito de outra natureza inscrito em seu nome, com parcelamento só realizado no mês 06/2019.
7. Assim não há de se falar em cumprimento da decisão judicial, quanto à isenção do IPVA do exercício de 2019, assim como de incidência de astreintes.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.